Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMESSA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante a preclusão da matéria discutida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente, com a remessa de ofício ao Detran/BA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz singular indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran/BA para verificar o credor fiduciário do veículo da executada, por entender ser dever das exequentes as diligências para a coleta das informações pretendidas. As petições subsequentes das exequentes, reiterando pedido de remessa de ofício, não superam a preclusão, haja vista o assunto já ter sido deliberado, sem impugnação recursal oportuna.
4. Se a parte traz irresignação apreciada pelo Juízo a quo e não impugnada, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão (temporal e lógica) e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.